Tribunal: TJMT
Processo: 1005813-71.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005813-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), LUA AMANDA DE SOUZA - CPF: 022.453.971-00 (AGRAVANTE), AILTON ANTONIO DE LIMA - CPF: 459.473.091-49 (AGRAVADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - CONTESTAÇÃO - RECONVENÇÃO - PROTEÇ
ÃO
POSSESSÓRIA POSTULADA PELA REQUERIDA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE
VERTIVALIZAÇÃO DA QUESTÃO JUNTO AO JUÍZO DE ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de proteção possessória realizado em sede de reconvenção deve comprovar os requisitos estabelecidos no artigo 561 do CPC,
máxime se
o autor da demanda principal
demonstra, pelo menos em princípio, que e
stá na posse
deste mesmo imóvel
há mais de trinta longos anos
. Casuística que recomenda cautela até que
a questão seja verticalizada com produção de provas
na origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUA AMANDA DE SOUZA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário nº 1002074-23.2020.8.11.0003, manejada por A
ILTON ANTONIO DE LIMA,
indeferiu o pedido liminar com que pretendia a sua reintegração na posse do imóvel objeto da lide.

Para tanto, aduz a agravante que nada obsta a sua reintegração na posse do imóvel de matrícula nº 24658, sobretudo porque, além de ser a legítima proprietária do bem, o agravado está demolindo as construções do imóvel, o que evidencia a necessidade imediata do deferimento da liminar.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contraminuta (id 210186167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que na presente Ação de Usucapião Extraordinário movida por
AILTON ANTÔNIO DE LIMA em desfavor de LUA AMANDA DE SOUZA,
é caso de reformar a decisão a fim de deferir a reintegração de posse em favor requerida agravante
, porquanto o autor estaria causando danos ao imóvel
.

O
autor agravado justifica o exercício na posse do imóvel objeto da matrícula 24.658,

há longos 35 anos,
desde 1989
, titulado
,
originariamente
,
em nome de seus genitores
.

Já a requerida ora agravante,
sobrinha do recorrido,
ao
contesta
r o pedido, apresentou
reconvenção
a fim de que fosse deferida liminar de
reintegração de posse
do imóvel,
ao fundamento de que seria a legítima proprietária do bem
, cujo pedido restou indeferido.

Da análise das provas, observa-se que se trata de conflito familiar em que o autor agravado argumenta que
está na posse do imóvel há mais de trinta anos e que a

recorrente
teria realizado negócio simulado
de aquisição desta mesma propriedade.

Neste cenário, resta saber, portanto, se estão provados os requisitos à liminar possessória postulada pela recorrente.

Com efeito, desde exame liminar e agora na fase exauriente deste recurso, não
se verifica
desacerto da decisão de origem, a qual,
destacou o exercício de posse por longos anos, do autor agravado,
o que, por consequência, impossibilita a concessão da reintegração na posse postulada pela requerida agravante em
sede
de reconvenção
.

É que se faz
necessário apurar, na origem,
observado o contraditório,

em qual
contexto que supostamente o autor agravado teria “demolido”

uma edificação de aproximadamente 97,71m2
. Além disso, é de se
ponder
ar
que t
al conduta
do agravado, caso
considerada indevida
ao final da demanda
, poderá ser convertida em perdas e danos
em favor
da r
ecorrida agravante.

A
ssim,
não justificada a urgência da medida
postulada pela recorrida, o que recomenda seja aguardada
a instrução processual
a fim de que os contornos da posse do autor e suposta propriedade da agravante, sobre o mesmo bem da agravante, sejam
esclarecidos e
enfrentad
o
s

junto ao juízo de
origem.

Assim, mostra-se
necessária
a manutenção da decisão recorrida, razão pela qual, o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENT
O ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024